Tribunal: TJSP
Processo: 1037392-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Multas por infrações de trânsito – Alienação do veículo – Antigo proprietário que tem obrigação de informar ao Órgão competente a transferência do bem, a fim de afastar eventual responsabilidade pelas infrações cometidas pelo adquirente – Hipótese dos autos em que não houve a notificação à autoridade administrativa – Contudo, há comprovação de que a venda do automóvel se

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Multas por infrações de trânsito – Alienação do veículo – Antigo proprietário que tem obrigação de informar ao Órgão competente a transferência do bem, a fim de afastar eventual responsabilidade pelas infrações cometidas pelo adquirente – Hipótese dos autos em que não houve a notificação à autoridade administrativa – Contudo, há comprovação de que a venda do automóvel se deu anteriormente à prática das infrações, com identificação do infrator – Mitigação do art. 134, do CTB – Precedentes do STJ – Pedido julgado improcedente – Sentença reformada – Recurso provido.